Tribunal: TJDFT
Processo: 0748964-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – OMISSÃO PARCIAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia o paciente.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que inicialmente o paciente optou por ser atendido em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI, buscou a tutela jurisdicional para ser incluído no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhado para um leito de terapia intensiva. Como bem observou o juízo sentenciante, “(...) não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida”.
7. Todavia, após o deferimento do pedido liminar, o ente publicou não empreendeu a diligência necessária para o caso, mantendo-se em mora por breve período, desde a data da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência até a admissão do paciente em leito de UTI regulado.
8. No caso, restou configurada a mora estatal entre 12/09/2022, às 17h16 (ID 43275372), e 14/09/2022, às 21h38, datas respectivamente da intimação pessoal e da efetiva internação do paciente. Ressalvado o referido lapso, inexiste conduta omissiva ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos.
9. Incabível a condenação direta do Distrito Federal a pagar o valor devido ao hospital particular, na medida em que este não participou do processo. Caberá ao recorrente buscar a liquidação do julgado contra o ente político, pelo período em que aguardou a admissão em leito público, para o fim de receber parte da dívida que está sendo exigida pelo nosocômio particular.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a mora do DF entre a data da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência (12/09/2022, às 17h16) até a admissão do paciente em leito de UTI regulado (14/09/2022, às 21h38), devendo a liquidação ser promovida em demanda autônoma ou pela via administrativa perante o réu após o trânsito em julgado, de acordo com os valores exigidos do recorrente pelo hospital particular no período assinalado.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.